Tribunal: TJPA
Processo: 0811441-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811441-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DENANNYS FOLHEADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). INDEFERIDO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO TEMA 1026, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O Tema 1026 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) versa sobre a controversa questão da possibilidade ou não da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, em execuções fiscais, mediante decisão judicial.

2 -
Em suma, mesmo que configure uma faculdade do magistrado, assistem razões os argumentos trazidos pelo Agravante quanto a possibilidade da inscrição em dívida ativa, sob pena de incorrer em grave insegurança jurídica e dificuldade de diversas ordens ao estado do Pará.

3 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Antecipação de Tutela, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Denannys Folheados LTDA.

Na inicial, a fazenda publica, promoveu execução fiscal, apresentando a Certidão de Dívida Ativa, contra o executado.

O exequente, requereu, desde a inicial, em caso da inexistência de pagamento espontâneo, após a citação da executada, que se procedesse com o bloqueio de ativos financeiros (BACENJUD). E, após o não pagamento espontâneo, a inclusão do executado em cadastro negativo (SERASAJUD).

Em decisão interlocutória o Juízo de origem determinou a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, porém, negou o pedido de inclusão da executada em cadastro negativo (SERASAJUD).

Irresignado, a fazenda publica interpôs o presente recurso. Alega que requereu a inscrição do devedor no sistema SERASAJUD, contudo, a inclusão em cadastro de inadimplência foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, requereu efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata inscrição do devedor no sistema SERASAJUD, Tema 1026, do STJ, independentemente da possibilidade da realização por via administrativa e, ao final, total provimento do agravo para reformar a decisão de 1º Grau nesse capítulo.

Em decisão interlocutória, deferi a tutela pretendida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A teor do que dispõe do Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

In casu
, em sede de cognição sumária, vislumbrei razão ao Agravante, uma vez que as disposições do § 3º do art. 782 do CPC preveem uma possibilidade do juízo da execução em conceder a tutela pretendida, senão vejamos:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

É possível a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes em execução fiscal, independentemente do exaurimento de outras medidas constritivas, desde que demonstrada a efetividade da medida e a necessidade para a cobrança do crédito.

Após o julgamento do Tema 1026, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se consolidou no sentido de permitir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes em Execuções Fiscais. Vejamos:

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. UTILIZAÇÃO DO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. Havendo meio rápido e eficaz para inscrever o nome do devedor nos cadastros negativos de crédito, deve o magistrado fazer uso do sistema SERASAJUD, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.814.310/RS (Tema 1.026). Precedentes.DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 70085329514 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 17/12/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO. À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. TEMA 1026 DO STJ. I) De acordo com o art. 782, § 3º, do CPC, é possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por determinação do magistrado. Embora o disposto no § 3º seja uma faculdade do juiz, o sistema SERASAJUD, na mesma linha dos demais sistemas (RENAJUD, INFOJUD, etc.), por ser uma ferramenta criada para auxiliar e dar mais agilidade aos processos, deve ser utilizada. II) O STJ definiu, por ocasião do julgamento do Tema 1026 que o magistrado deverá deferir a inclusão do nome do devedor através do Sistema SERASAJUD, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. III) No caso, inexistindo dúvida razoável quanto à existência do crédito e, tendo sido citada a devedora, com o transcurso do prazo para pagamento, o pedido de inscrição do nome do devedor por meio do sistema Serasajud deve ser deferido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(TJ-RS - AI: 00062203820228217000 CASCA, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 22/06/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

Em suma, mesmo que configure uma faculdade do magistrado, assistem razões os argumentos tecidos pelo Agravante quanto a possibilidade da inscrição em dívida ativa, sob pena de incorrer em grave insegurança jurídica e dificuldade de diversas ordens ao estado do Pará.

Em atenção ao risco ao resultado útil do processo, se faz necessário o deferimento da medida, visto que seu indeferimento pode prejudicar o direito do autor/exequente caso não consiga resguardar, na proporção da dívida, qualquer bem à penhora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024